Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-35.2019.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO NA TRASEIRA. DANO MATERIAL. PEDIDO LÍQUIDO. PROVA. ÔNUS DO AUTOR.

I – Ao autor incumbe o ônus de produzir a prova constitutiva de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) e de instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar as alegações (CPC, art. 434, caput) que embasam o pedido condenatório líquido.

II – Apelação desprovida.